Tribunal: TJDFT
Processo: 0744572-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO ALTERADA.
1. No caso em análise, o núcleo do debate consiste, principalmente, em apurar se, o reconhecimento do excesso de execução, indicado pelo executado, mediante apresentação de petição, nos termos do art. 525, § 11, do CPC, justificaria condenação do exequente ao pagamento de honorários “de sucumbência”. No caso, a irresignação do recorrente, merece preponderar.
2. No julgamento do Recurso Especial no 1.134.186 – RS, ocorrido em 01.08.2011, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram, em caso semelhante, que, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC/1973” (Tema 410).
3. O entendimento majoritariamente adotado por essa egrégia Corte de Justiça é no sentido de acatar, integralmente, o Tema 410 – STJ, e, consequentemente, o princípio da causalidade, de modo que, aquele que tenha dado causa ao litígio, ou a majoração do litígio, como, no caso, excesso de cobrança, tem, por consequência, obrigação de arcar com o ônus do despropósito.
4. Não há que se admitir que os honorários seriam inadequados, tão somente diante da anuência do exequente quanto ao decote do excesso de cobrança então identificado pela outra parte, posto que, se não fosse a irresignação e a atuação do patrono do executado, teria obtido rendimento maior do que o apropriado.
5. Recurso conhecido. No mérito, DADO PROVIMENTO.